Tribunal: TJDFT
Processo: 0742068-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. REDUÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A alteração dos alimentos previamente fixados deve ser feita com cautela e moderação, porquanto ela demanda a comprovação de mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme preceitua o art. 1.699 do CC/02.
3. A matéria implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem, não havendo o Recorrente demonstrado, de maneira inequívoca, a alegada plausibilidade do direito, tampouco o perigo da demora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.